Tribunal: STJ
Processo: 0001915-42.2016.8.11.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171866 - MT (2024/0358328-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO P ARAUJO - MT025246
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
PROCURADORES : SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - MT010332
LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - MT017020
ADVOGADO
: DEISE CORREA DA COSTA - MT018549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 284/STF.
PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente, bem como de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53005360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 26cf9381-ef75-4043-90a7-e58ee276943e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 26cf9381-ef75-4043-90a7-e58ee276943e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171866 - MT (2024/0358328-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO P ARAUJO - MT025246
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
PROCURADORES : SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - MT010332
LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - MT017020
ADVOGADO
: DEISE CORREA DA COSTA - MT018549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 284/STF.
PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente, bem como de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52305737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:51
Código de Controle do Documento: 8f02b6b9-6d79-4673-b69b-ef5098178f03

Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO da decisão de fls. 563/566.
A parte recorrente alega:
(1) "15 . A negativa de prestação jurisdicional na decisão recorrida não
demonstrou fundamentação e tão pouco motivou a decisão com a distinção em
razão do: 1o) entendimento do próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que já definiu que ao interpretar o
do CPC/73 (correspondente ao
art. 400
do
, de que o deferimento de prova testemunhal é a regra
art. 442
CPC/2015)
de direito processual, é só ocorre a exceção do indeferimento quando há
vedação legal para a hipótese, como é o caso da existência do contrato; 2o) do
Tema 437 de Recursos Repetitivos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
quanto ao indeferimento a produção de prova testemunhal e julgado a
demanda improcedente por ausência de prova do direito alegado pela ora
parte Recorrente; 3o) e também de jurisprudência especifica do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto ao indeferimento da produção de prova
testemunhal sem elementos documentais suficientes, conforme o inciso IV do
artigo do 489 também do Código de Processo Civil, eis que a prestação
jurisdicional deve ser completa, clara, precisa e fundamentada, sendo assim,
" (fl. 577); e
resta caracterizado negativa de prestação jurisdicional.
(2) existência de cerceamento de defesa quando a produção de prova é
indeferida e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 600).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte ora
agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto ao ponto controvertido – existência de cerceamento de defesa quando
a produção de prova é indeferida e o pedido é julgado improcedente por falta de provas –
, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO decidiu nestes
termos (fls. 435/436):
Por sua vez, conforme explicitado no acórdão, a embargante não se
desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, pois não há qualquer documento que efetivamente demonstre a
nulidade das contratações temporárias.
Documento eletrônico VDA52305737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:51
Código de Controle do Documento: 8f02b6b9-6d79-4673-b69b-ef5098178f03

[...] É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só
não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito
exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do
Brasil para a contratação por tempo determinado.
[...] Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação
de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão
de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à
nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das
vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos
deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender
razões de excepcional interesse público. Nesse sentido: AgRg no
RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min.
Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp 1421178/SE,
Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de
2017). [sem negrito no original]
De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Várzea
Grande, todavia não houve comprovação de que ocorreram
prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de
excepcional interesse público, pois com base apenas em (Id’s. Relatório
de Servidores Contratados 3720570, 3720571, 3720572, 3720573,
3720574 e 3720575), não é possível concluir que se tratou de
contratações temporárias nulas.
Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram
realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se
desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código
de Processo Civil.
[...]
Portanto, o acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram
todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos
revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele
contidos.

No caso dos autos, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia ao assentar
que a parte recorrente não havia se desincumbido de provar o direito alegado, o que
resultou na improcedência do pedido autoral.
Tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido. É
importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
A parte recorrente alegou violação ao
do CPC, uma vez
art. 442
que haveria cerceamento de defesa quando a produção de prova fosse indeferida, e o
pedido inicial fora julgado improcedente por falta de provas.
Documento eletrônico VDA52305737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:51
Código de Controle do Documento: 8f02b6b9-6d79-4673-b69b-ef5098178f03

O dispositivo em questão possui a seguinte redação:
Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei
de modo diverso.
Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto porque
o dispositivo legal em questão, que versa sobre a admissibilidade da prova
testemunhal diante da ausência de impedimento legal, não contém comando
normativo capaz de sustentar a tese recursal e infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Conforme assentado na decisão agravada, é pacífico o entendimento desta
Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea
; em razão
a
c
disso fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
A propósito, confiram-se as decisões proferidas nestes processos: (1) Aglnt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.878.337/RS,
em
DJe de
e (2) Aglnt no
relator Ministro
16/12/2020,
18/12/2020;
REsp 1.503.880/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52305737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:51
Código de Controle do Documento: 8f02b6b9-6d79-4673-b69b-ef5098178f03

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.171.866 / MT
Número Registro: 2024/0358328-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019154220168110002 19154220168110002
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO P ARAUJO - MT025246
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
PROCURADORES : SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - MT010332
LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - MT017020
DEISE CORREA DA COSTA - MT018549
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO P ARAUJO - MT025246
Documento eletrônico VDA52996743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:07
Código de Controle do Documento: 5d1f515e-8522-4bfd-9e6e-08b21609dd2a

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
PROCURADORES : DEISE CORREA DA COSTA - MT018549
SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - MT010332
LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - MT017020
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:07
Código de Controle do Documento: 5d1f515e-8522-4bfd-9e6e-08b21609dd2a